Tribunal: TJES
Processo: 5024947-60.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024947-60.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: NEUZA MERELES

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DIGITAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS DE VALIDAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO PARA AUTORIZAR COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato bancário, repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos em conta bancária relacionados a empréstimo que a parte autora afirma não ter contratado. A decisão de primeiro grau declarou nulo o contrato, determinou a suspensão dos descontos, condenou à restituição dos valores debitados e fixou indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a validade do contrato bancário eletrônico apresentado pela instituição financeira, a responsabilidade da requerida pelos descontos indevidos e a adequação do valor fixado a título de danos morais. Subsidiariamente, questiona-se a possibilidade de compensação de crédito.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. O contrato digital apresentado carece de elementos essenciais à sua validação, como informações de geolocalização, protocolo de IP e "hash", comprometendo sua autenticidade. Em razão da ausência de comprovação de regularidade da contratação, é correta a declaração de nulidade do contrato e a devolução dos valores descontados. Reconhece-se o dano moral pela falha na prestação do serviço, configurado
in re ipsa
. Contudo, admite-se a compensação de crédito já depositado na conta da parte autora, evitando enriquecimento sem causa.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. É nulo contrato bancário eletrônico que não apresenta elementos indispensáveis à validação de sua autenticidade, como geolocalização e hash. 2. A ausência de comprovação válida do contrato bancário configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade da instituição financeira. 3. Os danos morais fixados em R$ 5.000,00 mostram-se proporcionais e razoáveis à ofensa sofrida. 4. É admissível a compensação de crédito já depositado na conta da consumidora para evitar enriquecimento ilícito."

________

Dispositivo legal citado relevante:
CDC,

Art. 6º, III

Jurisprudência relevante citada
: TJES; AC 0000833-59.2018.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 24/01/2022; DJES 15/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5024947-60.2022.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO BMG SA.

RECORRIDA: NEUZA MERELES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. I. SANTOS RODRIGUES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DIGITAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS DE VALIDAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO PARA AUTORIZAR COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato bancário, repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos em conta bancária relacionados a empréstimo que a parte autora afirma não ter contratado. A decisão de primeiro grau declarou nulo o contrato, determinou a suspensão dos descontos, condenou à restituição dos valores debitados e fixou indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a validade do contrato bancário eletrônico apresentado pela instituição financeira, a responsabilidade da requerida pelos descontos indevidos e a adequação do valor fixado a título de danos morais. Subsidiariamente, questiona-se a possibilidade de compensação de crédito.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. O contrato digital apresentado carece de elementos essenciais à sua validação, como informações de geolocalização, protocolo de IP e "hash", comprometendo sua autenticidade. Em razão da ausência de comprovação de regularidade da contratação, é correta a declaração de nulidade do contrato e a devolução dos valores descontados. Reconhece-se o dano moral pela falha na prestação do serviço, configurado
in re ipsa
. Contudo, admite-se a compensação de crédito já depositado na conta da parte autora, evitando enriquecimento sem causa.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. É nulo contrato bancário eletrônico que não apresenta elementos indispensáveis à validação de sua autenticidade, como geolocalização e hash. 2. A ausência de comprovação válida do contrato bancário configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade da instituição financeira. 3. Os danos morais fixados em R$ 5.000,00 mostram-se proporcionais e razoáveis à ofensa sofrida. 4. É admissível a compensação de crédito já depositado na conta da consumidora para evitar enriquecimento ilícito."

________

Dispositivo legal citado relevante:
CDC,

Art. 6º, III

Jurisprudência relevante citada
: TJES; AC 0000833-59.2018.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 24/01/2022; DJES 15/02/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que ocorreram descontos indevidos em sua conta bancária referentes a um empréstimo que não contratou. Diante disso, postula a declaração de nulidade do contrato bancário, repetição do indébito, bem como indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, REJEITO as preliminares articuladas pelo Requerido, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para:

1) DECLARAR NULO o contrato de empréstimo pessoal de nº 4722496 (Id 28270856), discutido nesses autos, e consequentemente DECLARAR inexigíveis os débitos indicados nesse contrato, bem como os gerados em decorrência desses.

2) RATIFICAR os termos da medida liminar (Id 20134122), tornando-a definitiva em todos os seus termos, de modo a CONDENAR a parte Requerida a manter, de forma definitiva o cancelamento dos descontos na conta bancária da parte Autora, realizados decorrentes do contrato discutido nesses autos.

3) CONDENAR a parte Requerida a restituir à parte Autora os valores debitados da sua conta bancária, aos valores descontados antes da propositura dessa lide e os descontados no curso dessa lide, referente ao contrato nº 4722496, discutido nesses autos, nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil, até a efetiva suspensão dos descontos, a título de indenização por danos material, devendo ser aplicados sobre os valores a correção monetária desde a data de cada cobrança, e juros legais da citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos.

4) CONDENAR a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ).”

Nas razões recursais, a parte recorrente argumenta pela regularidade da contratação, requerendo a improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, pugna pela redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo
a quo
.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial sob o argumento de necessidade de prova pericial
para análise do contrato bancário eletrônico (ID 10600903). Ao realizar uma análise preliminar do documento anexado aos autos, verifico que ele não contém informações fundamentais para garantir sua autenticidade e integridade, como dados de geolocalização do dispositivo utilizado na assinatura, o registro do protocolo de IP, bem como detalhes técnicos do algoritmo empregado para geração do "hash".

A ausência dessas informações inviabiliza uma comprovação inequívoca da validade e autenticidade do documento, situação que demonstra a fragilidade da prova apresentada pela instituição financeira. Ademais, o Código de Processo Civil e a Lei 9.099/95 estabelecem que o Juizado Especial não está vinculado à realização de prova técnica de alta complexidade quando os elementos apresentados permitem a formação do convencimento do juízo de maneira suficiente e razoável.

Assim, a alegação de necessidade de perícia técnica carece de amparo, pois não há indicação de que tal medida seria imprescindível para o julgamento da demanda. A responsabilidade pela robustez da prova documental cabe à parte que a apresenta, não sendo justificável transferir ao Poder Judiciário o ônus de suprir lacunas evidentes.

Portanto, com fundamento no princípio da celeridade processual e da economia processual, rejeito a preliminar de incompetência e reafirmo a adequação do presente feito à competência do Juizado Especial..

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

O enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, assim, ainda que livremente pactuado, o efeito vinculante do contrato somente prevalecerá acaso o instrumento esteja em consonância com os princípios reguladores da matéria, em especial a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Nos termos do artigo 6º, III, da lei consumerista, é direito básico do consumidor, “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

O dispositivo supracitado consagra dois princípios: o da informação, que imputa ao fornecedor o dever de prestar todos os dados e características relacionados ao produto ou serviço; e o da transparência, que dá ao consumidor o direito de obter esses dados de forma precisa e clara, sendo vedada qualquer omissão.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Como explanado anteriormente, o contrato digital apresentado pela instituição financeira carece de elementos essenciais para atestar sua autenticidade e segurança, notadamente a ausência de informações sobre geolocalização, recurso indispensável para identificar o local onde o contrato teria sido firmado. Além disso, o documento não apresenta o "hash", mecanismo criptográfico utilizado para garantir a integridade e inviolabilidade dos dados. Essa ausência compromete gravemente a confiabilidade da prova documental e reforça a fragilidade da defesa apresentada, pois são precisamente esses elementos que conferem segurança jurídica às transações digitais, permitindo verificar se o documento permanece íntegro desde sua criação e se foi realmente assinado pela parte envolvida.

Coaduno integralmente com o entendimento do magistrado
a quo
, no sentido de que as documentações trazidas nos autos não demonstram com segurança que a parte autora/Recorrida teria manifestado sua vontade em contratar serviço bancário com o Recorrente, como se verifica no ID 9214405:

“Após análise do caderno processual, conclui-se que não prospera os argumentos do Requerido.

Digo isso porque, verifica-se que a parte Requerida não comprova a contratação do empréstimo reclamado nessa lide (contrato de nº 4722496). Nota-se que o Requerido colaciona um suposto contrato de empréstimo pessoal celebrado entre as partes (Id 28270826), contudo observa-se nesse documento não há informação clara e devida que se trata de refinanciamento de débitos anteriores como argui o Demandado. Observa-se ainda que o Requerido não apresenta nos autos comprovante de deposito de valores em favor da Autora.

Além disso, verifica-se no documento juntado pela Autora - reclamação junto ao Procon (Id 18420893) – que a Autora narra que compareceu na agência do Requerido solicitando esclarecimento acerca dos descontos, porém a atendente a orientou a assinar documentos dos quais não teve informação do que se tratava, nos termos do artigo 6º, III do CDC.

Nesse contexto, diante da inversão do ônus da prova, caberia a parte Demandada comprovar que foi passado as informações devidas e claras à consumidora, e que essa estava ciente acerca do contrato de renegociação.”
.

Assim, é evidente que houve falha na prestação dos serviços pelo banco requerido, sendo correta a declaração de inexistência de débito, bem como sua repetição, tal como ordenado pelo juízo sentenciante.

Importante salientar, também, que o entendimento aqui adotado está em conformidade com recentes julgamentos empreendidos pelas e. Câmaras Cíveis do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em caso de fraudes bancárias, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Instada a demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, a recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de comprovar a origem dos descontos na referida conta-salário, tampouco que a contratação do suposto empréstimo se deu através de internet banking e mediante o uso de senhas pessoais. 2. Compete ao banco demandado assumir as consequências dos danos provocados em decorrência da fraude praticada por terceiros, diante da falha na prestação do serviço. Logo, não há como afastar a responsabilidade da instituição financeira no que se refere à restituição dos valores descontados indevidamente. 3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade. (RESP 1124471/RJ, Rel. Ministro Luiz FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 01/07/2010) 4. O valor fixado pelo MM. Juiz a quo, no montante de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), revela-se proporcional, sobretudo porque a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, seguida por este egrégio Tribunal de Justiça, tem estabelecido parâmetros valorativos para hipóteses semelhantes à dos autos que se encontram em conformidade com o arbitrado na sentença objurgada 5. Recurso conhecido e desprovido”. (TJES; AC 0000833-59.2018.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 24/01/2022; DJES 15/02/2022)

Noutro giro, tenho que restou configurado o dano moral do consumidor, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em sua conta bancária e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Conforme
entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o montante deve ser suficiente para reparar, como bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“[...] a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (g.n.)

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos extrapatrimoniais, mostra-se proporcional e razoável, não comportando qualquer retoque (ENUNCIADO Nº 32 - A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO).

Em relação ao pedido de condenação do réu em litigância de má-fé, por ter este apresentado recurso, entendo que não merece ser acolhida tal pretensão, sob pena de restar configurada ofensa ao direito à ampla defesa e contraditório, bem como ao duplo grau de jurisdição.

Por fim, entendo que o réu poderá compensar o crédito depositado na conta bancária da consumidora, como se verifica no ID 10600904, sob pena de configurar enriquecimento ilícito por parte da autora.

DISPOSITIVO

I
STO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, para
CONCEDER PROVIMENTO PARCIAL,
para reformar a sentença apenas em relação a possibilidade de compensação do crédito descrito no ID 10600904 na conta da parte autora. .

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixou de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)